Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. REGISTRO NA ANVISA. VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO PARA CONDUZIR O TRATAMENTO BASEADA EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVADA. URGÊNCIA. ART. 300, §3o DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão de tutela de urgência indeferida pela decisão resistida, faz-se necessária para o deferimento da medida liminar a constatação da presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam: demonstração da probabilidade do direito, e perigo ou risco de dano irreparável e de difícil reparação, bem como a reversibilidade do provimento.
2. A decisão a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela com fundamento, em grande parte, em recente julgado oriundo da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.733.013/PR, no qual aquele órgão decidiu o caso concreto e expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde – ANS – seria taxativo.
2.1. No entanto, não apenas o precedente invocado pelo magistrado na origem não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo Colegiado no âmbito do Resp. 1.729.66/SP.
2.2 Na oportunidade decidiu-se especificamente acerca do uso off label de medicamento em situações pontuais, estatuindo-se naquele caso que a prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e, também como na hipótese, a recorrente não propõe alternativa de tratamento, nem afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou, ainda, que seja a medida ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete.
3. Não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato e de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em qualquer caso com fundamento científico.
4. Na hipótese, os medicamentos postulados (Bevacizumabe, nome comercial Avastin e Lomustina, nome comercial Citosal) possuem registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassadas as modalidades de tratamento anteriores.
5. Verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão objurgada, conferindo à parte a tutela de urgência requerida com fundamento no art. 300 do CPC.
6. Recurso provido.